Tribunal: TJES
Processo: 5004569-23.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004569-23.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERRUPÇÃO DO INTERSTÍCIO POR LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, no cargo de Policial Penal, contra ato do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, consubstanciado na exclusão de seu nome da lista de servidores aptos à progressão funcional, por ter usufruído licença médica superior a 60 dias, sem comprovação de acidente de trabalho, e por ter sofrido penalidade disciplinar no período avaliativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) pela Administração Pública impede a caracterização do afastamento por mais de 60 dias como decorrente de acidente de trabalho; (ii) analisar se há direito líquido e certo à progressão funcional diante da existência de penalidade disciplinar aplicada no período de avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória nesta via processual.

A Lei Complementar nº 1.059/2023 estabelece que a licença para tratamento de saúde por período superior a 60 dias interrompe o interstício necessário à progressão funcional, salvo se decorrente de acidente de trabalho comprovado.

A ausência de abertura do CAT pela Administração e a mera alegação verbal ou anotação em livro de ocorrências não constituem prova pré-constituída da natureza acidentária do afastamento.

A alegação de omissão administrativa quanto à não emissão do CAT exige apuração de fatos e eventual produção de prova técnica, o que é incabível na estreita via do mandado de segurança.

A existência de penalidade disciplinar de suspensão aplicada ao impetrante no período de avaliação configura, por si só, causa autônoma impeditiva da progressão funcional, nos termos do art. 10, I, da LC nº 743/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pré-constituída do nexo entre o afastamento e suposto acidente de trabalho impede o reconhecimento do direito líquido e certo à manutenção da contagem do interstício para progressão funcional no mandado de segurança.

A aplicação de penalidade disciplinar durante o período de avaliação constitui causa autônoma impeditiva da progressão funcional do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 1.059/2023, art. 31, V e parágrafo único, I; LC/ES nº 743/2013, art. 10, I; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Mandado de Segurança impetrado
por
RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO
contra
ato apontado como coator, praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
,
que, segundo afirma, deu causa a que, embora estivesse apto a progredir na carreira, seu nome não constou na lista de servidores autorizados a participar da progressão funcional por não ter cumprido o requisito temporal, uma vez que tirou mais de 60 dias de atestado médico, o que reiniciou o prazo para a pretendida progressão.

Sustenta o impetrante que em 20/10/2022, se acidentou no trabalho durante seu plantão, tendo informado ao seu superior hierárquico e lançado a ocorrência em livro, porém, não houve a abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), tendo o evento sido descaracterizado como acidente de trabalho.

Argumenta que em consequência de tal acidente ficou afastado de suas atividades laborais por mais de 60 dias, em razão de grave lesão no joelho, tendo apresentado todos os atestados e sido submetido às perícias médicas, conforme previsão legal.

Aduz que em razão do seu prolongado afastamento não foi inserido na lista dos servidores aptos a participar da progressão funcional, tendo em vista que seu acidente não foi caracterizado como acidente de trabalho.

Diante de
tais argumentos,
ped
iu

a concessão de medida liminar para que
fosse
determinada a suspensão do ato administrativo que
o
excluiu da lista dos servidores aptos à progressão funcional (Portaria 152/24).

A
pós o recolhimento das custas processuais diante do indeferimento da assistência judiciária gratuita (ID 8221728), foi indeferida a medida liminar pretendida (ID 11817246).

P
ois bem.

Consta dos autos que o
impetrante, servidor público efetivo no cargo de Policial Penal desde 03/10/2016, alega que foi excluído da lista de progressão funcional autorizada pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), por meio da Portaria nº 152-S/2024. O motivo da exclusão, segundo a Administração Pública, foi a interrupção da contagem do interstício, pois o impetrante teria tirado mais de 60 dias de atestado médico.

O impetrante sustenta que o afastamento se deu em virtude de um acidente de trabalho ocorrido em 20/
10/
2022, quando escorregou e lesionou o joelho esquerdo. Ele afirma ter comunicado o fato à sua chefia imediata e registrado
fato
em livro de ocorrências, mas a Administração Pública não abriu o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT). Segundo
alega
, a
ausência de
abertura do CAT pela Administração, que era sua obrigação, descaracterizou o evento como acidente de trabalho, prejudicando-o na progressão
e caracterizando a violação ao
princípio da legalidade e o direito líquido e certo do servidor.

Nas informações prestadas, a Procuradoria-Geral do Estado reitera a ausência de direito líquido e certo, argumentando que a progressão funcional é regida pela Lei Complementar nº 1.059/23, que
em seu
o art. 31, inciso V, da
prevê a
interr
upção

d
o interstício para progressão em caso de licença para tratamento de saúde superior a 60 dias, e a exceção para acidente de serviço,
prevista pelo
parágrafo único, inciso I
do citado dispositivo,
só se aplica se devidamente comprovada.

Nesses termos, a autoridade coatora reforça
que o impetrante não apresentou qualquer documento oficial que reconhecesse o afastamento como acidente de trabalho, limitando-se a
apresentar
alegações de comunicação verbal. Além disso, aponta que o impetrante sofreu uma penalidade de suspensão disciplinar no período de 09/10/2024 a 10/10/2024, o que, por si só, já seria um fator impeditivo da progressão, conforme o artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 743/2013.

Pois bem. Feito esse breve relato, destaca-se que o
Mandado de Segurança é a via processual adequada para a proteção de direito líquido e certo
, entendido como aquele que pode ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, violado por ilegalidade ou abuso de poder por parte autoridade pública.

O cerne da controvérsia reside na comprovação de que o afastamento do impetrante por mais de 60 dias para tratamento de saúde foi decorrente de um acidente de trabalho.

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 1.059/2023, que regulamenta a progressão funcional dos policiais penais, estabelece que
o interstício de 2 anos é interrompido em caso de licença para tratamento de saúde superior a 60 dias
. Contudo, essa interrupção não se aplica a licenças por acidente de serviço.

Para que o impetrante pudesse se beneficiar dessa exceção
e na via estreita do mandado de segurança
, era imperativo que apresentasse prova pré-constituída de que seu afastamento, no período de 27/11/2022 a 25/01/2023, decorreu de um acidente de trabalho.

Não obstante, a
petição inicial menciona
tão somente
um relato no livro de ocorrências,
sendo que
tal documento, por si só, não constitui prova oficial de que o evento foi administrativamente reconhecido como acidente de trabalho. O próprio impetrante informa que a Administração Pública não procedeu à abertura do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT).

As informações prestadas pela autoridade coatora, por sua vez, reforçam que o afastamento não foi reconhecido como acidente de trabalho por falta de documentação administrativa apropriada. A alegação de omissão da Administração em abrir o CAT, embora possa ser relevante em uma ação ordinária, que admite a dilação probatória, não pode ser analisada
no bojo do
Mandado de Segurança, que exige prova inequívoca do direito no momento da impetração. Aferir a relação de causalidade entre o suposto acidente e o afastamento demandaria a produção de prova pericial médica, o que é vedado nesta via processual.

Ademais,
imperioso destacar que
a Administração informou que o impetrante teve pena disciplinar de suspensão
no período
de 09/10/2024 a 10/10/2024, o que também impede a progressão funcional, conforme a Lei Complementar nº 743/2013. Essa penalidade constitui uma causa autônoma de interrupção do interstício, nos termos do artigo 10, inciso I, da LC nº 743/2013 (ou do artigo 31, inciso I, da LC nº 1.059/2023).

Com efeito
,
é certo concluir que
o impetrante não demonstrou, de forma clara e incontroversa, o seu direito líquido e certo de progredir na carreira no período em questão.

As alegações de omissão administrativa e a necessidade de comprovar o nexo causal entre o acidente e o afastamento demandam dilação probatória, o que é inadmissível
na via do
Mandado de Segurança.

O ato administrativo impugnado, que excluiu o impetrante da lista de progressão por ter excedido o limite de licenças médicas, baseou-se na aplicação da legislação vigente e não se vislumbra, neste momento, ilegalidade que justifique a concessão da segurança.

Portanto, firme nas razões
expost
as
,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Condeno
o
impetrante ao pagamento das custas processuais.
Sem condenação em honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Voto com o relator

Sessão Virtual de 09.09.2025 a 12.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

Acompanho o voto da Relatoria.